Tribunal: TJMT
Processo: 1030633-75.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1030633-75.2017.8.11.0041
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA ALVES VITURINO MENEZES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80662978) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75598970):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO LIMINAR - NEGATIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSARIOS À CIRURGIA NEUROLOGICA PRESCRITA POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – HONORARIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO. Recurso conhecido e desprovido, honorários recursais impostos. (1)-Segundo a orientação do STJ, é admissível restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde não constantes do contrato celebrado. Porém, mostra-se abusivo o ato do plano de saúde que nega a entregar ou custear os produtos necessários a cirurgia indicada pelo medido responsável pelo tratamento. (2)-Recurso conhecido e desprovido, impondo-se a majoração dos honorários de sucumbência.
(TJ-MT 10306337520178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE, que negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
A recorrente alega a violação aos artigos 10 da Lei no 9.656/98 e 4o, inciso III da Lei no 9.961/00, ao argumento de que os materiais cirúrgicos requeridos não constavam no rol da ANS à época da negativa de fornecimento, de forma que a recusa se deu de forma legítima.
Recurso tempestivo (id 80673979) e preparado (id 80723967).
Sem contrarrazões (id 84988964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação aos artigos 10 da Lei no 9.656/98 e 4o, inciso III da Lei no 9.961/00 está amparada no argumento de que os materiais cirúrgicos requeridos não constavam no rol da ANS à época da negativa de fornecimento, de forma que a recusa se deu de forma legítima.
Contudo, verifica-se que a questão apontada não foi abordada no aresto ora impugnado, que restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) No caso em apreço, a autora, ora apelada, teve negado, pela operadora de saúde, ora apelante, a cobertura do tratamento denominado dos materiais e equipamentos necessários para cirurgia neurológica, em especial o kit neuronavegador, tendo em vista da gravidade do caso e da necessária tecnologia conforme atestado médico emitido pela Dr. Wilson Novais, médico neurocirurgião – CRM-MT 3743 – responsável pelo seu tratamento.
A despeito dos argumentos lançados nas irresignações recursais, a imperiosa necessidade de submissão da paciente apelada ao tratamento na forma indicado pelo profissional, restou devidamente comprovada nos autos, por meio do atestado médico de ID: 65108462.
Ademais, reputo que cabe apenas ao profissional médico, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde.
Nesse contexto, havendo previsão contratual para cobertura da moléstia a ser tratada, revela-se eivada de ilegalidade a negativa do plano de saúde, em promover a cobertura para a terapia médica na forma indicada.
(...)
Ademais a modernidade tecnológica não pode ser descartada, apenas porque o contrato celebrado não contempla a hipótese de evolução dos tratamentos, ainda mais quando a gravidade da patologia neurológica faz necessário o uso dos materiais e equipamentos solicitados para o tratamento cirúrgico indicado. (...)”
Logo, verifica-se que a questão relativa à ausência de previsão no rol da ANS quanto ao material cirúrgico pretendido pela recorrida não foi debatida, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça